Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706870-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PETER DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por PETER DE OLIVEIRA, processo n. 0714346-90.2021.8.07.0006, na qual deferiu a tutela de urgência pleiteada no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 114958495 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por PETER DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em apertada síntese, o autor alega que jamais contratou cartão de crédito com o banco requerido; que já recebeu cartão em sua residência, mas que jamais o desbloqueou; que futuramente notou algumas cobranças indevidas em sua conta, porém entrou em contato com o banco requerido e conseguiu solucionar a questão. No entanto, prossegue, tentou realizar simulação para crédito imobiliário quando foi constatada “uma restrição junto ao SISBACEN-SCR”, o que lhe casou a negativa de liberação. Liminarmente, requer seja determinada a “imediata exclusão do nome do Autor junto ao sistema de Informação de Crédito-SCR”. Emenda apresentada. Custas recolhidas. Tornaram conclusos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a plausibilidade do direito alegado decorre do irrisório valor da dívida inscrita no SCR junto ao Banco do Brasil (R$ 2,00), o que demonstra a probabilidade de que seja, de fato, oriunda de cartão de crédito não utilizado, tal como alega o autor em sua inicial. A propósito, a fatura de ID 114450549, no valor de R$ 2,59, foi paga pelo autor em 20/12/2021, de modo que é bastante provável que faça referência ao débito inscrito na aba “prejuízo” da SCR. Desta feita, a probabilidade do direito se faz presente, até mesmo porque o suposto débito de R$ 2,00, ainda que regular fosse – o que somente poderá ser aferido após o exercício do contraditório -, já se encontra quitado, conforme ID 114450549. O perigo da demora, a seu turno, reside na atual impossibilidade de liberação de crédito imobiliário exclusivamente em razão da aludida inscrição no SCR. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao Banco do Brasil que promova a exclusão da dívida de R$ 2,00 em nome do autor junto ao SCR, a qual atualmente se encontra baixada como “prejuízo” (ID 110814876), no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 3.000,00. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Por isso, determino sejam os autos encaminhados ao NUVIMEC a fim de que seja designada e viabilizada audiência de conciliação/mediação, ex vi art. 334, do CPC. Cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência de conciliação, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. A parte autora será intimada pessoalmente por ser assistida pela DPDF. Abra-se vista ao órgão por sistema. Publique-se. Intimem-se.” A parte ré, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Alega que a medida seria irreversível. Aduz também que não estariam presentes os requisitos da antecipação da tutela, por isso a necessidade de revogar a r. decisão agravada, inclusive concedendo efeito suspensivo ao recurso. Afirma também que seria descabida a fixação de multa, e que esta ainda pode ensejar enriquecimento sem causa do agravante. Defende a tese de que o ato praticado pelo Banco, no caso o registro do nome do agravado no SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, decorre do exercício legal de direito. Destaca que “a anotação SCR é apenas informação das responsabilidades financeiras do cliente, e não de inadimplência, muito menos se trata de um cadastro restritivo”. Pondera ainda que inexiste culpa ou má-fé do Banco. Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido (ID 33250333). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que eventual exercício regular de direito invocado pelo recorrente para manter o registro do nome do agravado no SCR é matéria que demanda exame mais aprofundado dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, verifica-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se observa urgência que autorize o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em verdade, trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Cumpre dizer que, ao contrário do alegado pelo agravante, a medida determinada na origem é plenamente reversível, pois, a caso o agravante logre êxito ao final de lide bastará refazer o registro no cadastro SCR, sem maiores transtornos. No tocante a multa, em tese, também não se afigura aparentemente indevida ou excessiva, sendo certo que ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. A propósito, ao menos neste juízo de cognição sumária, fazendo-se uma ponderação de valores e interesses, não há, primo ictu oculi, demonstrada urgência de se analisar eventual exclusão ou redução da multa cominatória fixada. Portanto, ausente requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator